Tribunal: TJMT
Processo: 1014182-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014182-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), WILLER HERMOGENES PINHEIRO - CPF: 130.354.441-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CANCELAMENTO CDA – CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO, EXPRESSO E INEQUÍVOCO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Pela regra do art. 90, § 4o, do CPC, se houver reconhecimento do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da obrigação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, sendo descabida, contudo, a incidência da regra redutora, se ausente, como no caso, o pronunciamento expresso e inequívoco sobre a procedência do pedido.

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇAS GRAVES DESCRITAS NA LEI N. 7.713/88 ART. 6o – DEMONSTRAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a concessão da isenção do imposto de renda em razão das doenças grave descritas na Lei n. 7.713/88 art. 6o, basta a comprovação pela requerente da portabilidade de uma das doenças.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, pois não enfrentou a monoparesia de membros inferiores não é uma doença incapacitante, só acarretando a perda parcial de função de apenas um dos membros inferiores, não estando no rol da Lei 7.713/88.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 191517197, alegando a inexistência de vício no
decisum
.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, pois não enfrentou a monoparesia de membros inferiores não é uma doença incapacitante, só acarretando a perda parcial de função de apenas um dos membros inferiores, não estando no rol da Lei 7.713/88.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento e, entendeu que o Embargado faz jus ao benefício ora requerido.

O acordão embargado consignou, ainda, que o Embargado
comprova a existência das doenças por meio dos exames e declarações médicas juntadas em Id. 89819192 dos autos eletrônicos originários, o que demonstra, em tese, neste momento, suficientes para comprovar a ocorrência de monoparesia de membros inferiores.

Ademais, é sabido que, para concessão da isenção do imposto de renda em razão das doenças grave descritas na Lei n. 7.713/88 art. 6o, basta a comprovação pela requerente da portabilidade de uma das doenças, afastando a necessidade da realização prévia de perícia médica oficial.

Nesse sentido dispõe
o verbete n. 598 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Não bastasse isso, essa questão já está o suficientemente debatido nas esferas do judiciário, pois a monoparesia de membro inferior resulta em paralisia, que está no rol do artigo 6o, inciso XIV da lei 7.713/88, pois a jurisprudência pátria assim tem decidido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. MILITAR INATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GOIÁSPREV. INACOLHIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA.
PARALISIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE (MONOPARESIA DE MEMBRO INFERIOR).

LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE
. SÚMULA No598, STJ. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. PRECEDENTES DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Goiás Previdência - GOIASPREV é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois é a responsável direta pela gestão dos recursos descontados dos servidores públicos do Estado de Goiás, ativos e inativos, a título de retenção dos aludidos tributos, como enuncia o artigo 2o, incisos III e IV, da Lei Complementar Estadual no 66/2009, bem como lhe compete o cumprimento da decisão judicial que determine a suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte e/ou de contribuição previdenciária.

2.
Os proventos de aposentadoria de servidor portador de moléstia grave são isentos do imposto de renda, sendo prescindível para tal reconhecimento a apresentação de laudo médico oficial, se o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, hipótese dos autos (inteligência do artigo 6o, XIV, da Lei Federal no7.713/1988 e das Súmulas no598 e 627 do STJ)
3. O termo inicial da isenção e da restituição dos valores recolhidos a título de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria de servidor público portador de moléstia grave é a data em que foi comprovada a doença, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não a da emissão do laudo oficial. Precedente do STJ em Agravo em Recurso Especial no 1.156.742 ? SP, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, DJe de 1o/07/2019. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação / Remessa Necessária 5028121-70.2020.8.09.0051, Rel. Des(a). HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, julgado em 25/10/2023, DJe

de 25/10/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. MILITAR INATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GOIÁSPREV. INACOLHIMENTO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. PARALISIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE (MONOPARESIA DE MEMBRO INFERIOR)
. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA No598, STJ. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. PRECEDENTES DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Goiás Previdência - GOIASPREV é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois é a responsável direta pela gestão dos recursos descontados dos servidores públicos do Estado de Goiás, ativos e inativos, a título de retenção dos aludidos tributos, como enuncia o artigo 2o, incisos III e IV, da Lei Complementar Estadual no 66/2009, bem como lhe compete o cumprimento da decisão judicial que determine a suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte e/ou de contribuição previdenciária.

2. Os proventos de aposentadoria de servidor portador de moléstia grave são isentos do imposto de renda, sendo prescindível para tal reconhecimento a apresentação de laudo médico oficial, se o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, hipótese dos autos (inteligência do artigo 6o, XIV, da Lei Federal no7.713/1988 e das Súmulas no598 e 627 do STJ) 3. O termo inicial da isenção e da restituição dos valores recolhidos a título de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria de servidor público portador de moléstia grave é a data em que foi comprovada a doença, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não a da emissão do laudo oficial. Precedente do STJ em Agravo em Recurso Especial no 1.156.742 ? SP, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, DJe de 1o/07/2019. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação / Remessa Necessária 5028121-70.2020.8.09.0051, Rel. Des(a). HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, julgado em 25/10/2023, DJe

de 25/10/2023)

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024